Tribunal: STF
Processo: CJ 5876
Classe: CJ
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-12
Data de publicação: 1973-04-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. REDE FERROVIARIA FEDERAL. FEITOS DE SEU
INTERESSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL POR NÃO TER HAVIDO
INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL COMO ASSISTENTE OU OPOENTE. CONFLITO
CONHECIDO, PARA O EFEITO DE RECONHECER-SE A COMPETÊNCIA DO EG.
TRIBUNAL SUSCITADO.